Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724098-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Célia de Oliveira Reis contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0724748-85.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo da esposa do Agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS em desfavor de ALESSANDRO ALVES NERY. Na petição de Id. n. 157250520, a Exequente requer: a) expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 848,12, penhorado junto ao SISBAJUD; b) aplicação da multa prevista no art. 774, III e parágrafo único do CPC, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, por não indicar o paradeiro do veículo; c) lançamento de restrição de circulação do veículo do executado, via Renajud; e d) reitera o envio de ofício as Empresas de Agua, Luz, Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sistemas de telefonia, TIM, CLARO E VIVO E OI, a fim de localizar o endereço e ou telefones do executado. É o relatório do necessário. Decido. O Mandado Intimação de Id. n. 153753589 foi enviado para o mesmo endereço em que o Executado foi citado (Id. n. 80131780) e retornou com a informação “desconhecido”. Nesse contexto, reputo o Executado intimado, com fundamento nos artigos 274, parágrafo único e 841, §4° do CPC. Por sua vez, a Terceira ANDREA MARIANO DOS PASSOS foi regularmente intimada acerca da penhora SISBAJUD e penhora do veículo AUDI, conforme Certidão de Id. n. 153753590. Portanto, regularmente intimadas, o Executado e ANDREA não apresentaram Impugnação às penhoras SISBAJUD e do veículo AUDI. 1. Assim, expeça-se alvará de transferência do montante penhorado, conforme comprovante de Id. n. 109190695, com os devidos acréscimos legais, para a conta bancária indicada na petição de Id. n. 157250520, qual seja: conta corrente 13.251-9, agência 3603-X, Banco do Brasil) de titularidade do advogado da Exequente, Edimilson Vieira Félix, que possui poderes para receber e dar quitação, nos termos da Procuração de Id. n. 69508690. 2. Lado outro, o Executado, intimado para indicar o atual paradeiro do veículo penhorado AUDI A5 SPB 170CV, ano 2015, cor Branca, placa PAJ7327, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa no valor de 5% do valor atualizado do débito em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, permaneceu inerte, razão pela qual condeno o Devedor ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% do valor atualizado do débito em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Indefiro o pedido de inclusão de restrição de circulação no registro do veículo penhorado, uma vez que não é atribuição dos Órgãos de Trânsito proceder à apreensão de veículos para satisfação de créditos perseguidos em processos judiciais, uma vez que se trata de interesse eminentemente particular. 4. Por fim, indefiro a expedição dos ofícios solicitados, uma vez que cabe ao Credor diligenciar em busca do endereço atualizado do Devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo nesse ônus. Ademais, verifica-se que este Juízo já realizou pesquisa em todos os sistemas aos quais possui acesso. Fica o Credor intimado para juntar planilha atualizada do debito, deduzido o valor levantado, bem como indicar bens do Executado passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Discorre a Agravante que, após infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, requereu a restrição de transferência do veículo marca/modelo AUDI A5 SPB 170 CV, ano 2015, cor branca, placa PAJ 7327, de propriedade de Andréa Mariano dos Passos, o que foi deferido pela decisão Id. 111382420. Relata que, após diversas tentativas de localização do veículo, foi determinada a intimação do Agravado para indicar o paradeiro do bem, sob pena de multa no valor de 5% do valor atualizado do débito em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos o artigo 774, V, parágrafo único, do CPC. Narra que ainda requereu as restrições de circulação e licenciamento, todavia, o pedido foi indeferido. Sustenta que o devedor sonega informações e dificulta a constrição de seus bens, e não tem direito de circular com veículo que sofreu constrição judicial. Afirma que tem a prerrogativa de penhorar, avaliar e remover os bens do executado e que as restrições de circulação e licenciamento são cabíveis se o devedor não os apresentar à Justiça. Ao final, pede para suspender da r. decisão que cogita o arquivamento provisório do processo. No mérito, pede a restrição de circulação de veículo pelo sistema Renajud, para viabilizar a localização do veículo e obter a satisfação do seu crédito. Preparo comprovado (Id. 47997664). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento do processo. Em abono à pretensão recursal, argumenta que a imposição de restrição de circulação do veículo visa compelir o devedor a pagar a dívida exequenda, pois já se esgotaram todos os meios de busca de bens passíveis de penhora. Em juízo de consignação sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, o sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza a constrição objetivando o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Embora a restrição de circulação seja medida excepcional, sua imposição conta com amparo legal e não se mostra desarrazoada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante buscou a satisfação do seu crédito, por todos os meios disponíveis, mas as pesquisas foram infrutíferas. Foi determinada a penhora do veículo marca/modelo AUDI A5 SPB 170 CV, ano 2015, cor branca, placa PAJ 7327, de propriedade de Andréa Mariano dos Passos, todavia, os executados se esquivam de informar a localização do bem, o que motivou a Agravante a requerer a restrição de circulação. Embora seja medida excepcional, ante as circunstâncias peculiares do caso, sobretudo as inúmeras diligências empreendidas, a imposição de restrição judicial requerida é legítima e justificada. Enfatizo que a restrição de circulação viabiliza a localização do bem e consequente satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida (...) - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2051738-03.2017.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2017, Rel. HÉLIO FARIA) Acrescento que o perigo de dano está evidenciado, pois os autos poderão ser arquivados caso não sejam indicados outros bens à penhora, e o arquivamento provisório do processo deflagrará a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora